Tribunal: TJES
Processo: 0022821-78.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
DIVERSIDADE DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO E DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE QUALQUER PROVIDÊNCIA PELA APELANTE – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EFETIVAMENTE CURSADO NA SEGUNDA REQUERIDA – DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – LEGÍTIMA EXPECTATIVA E QUEBRA DA CONFIANÇA POR CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO – DO CONTROLE FALHO NA ADMISSÃO DE RESIDENTE QUE SEGUIU NO CURSO DO PROGRAMA – NOTIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – DANO MORAIS RECONHECIDOS E ADEQUADAMENTE ARBITRADOS
– RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1.
T
rata-se na origem de demanda
condenatória em obrigações de fazer e danos morais, a

qual fora julgada procedente pelo
J
uízo de origem, para condenar a primeira requerida e ora apelante
a adotar as medidas necessárias para que a segunda ré (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) emita o diploma da autora, ora apelada, bem como para condenar ambas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, solidariamente, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

2.
Não
é objeto da postulação
a entrega de certificado/diploma da Residência Médica em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, única medida que seria possível de ser tomada pela apelante e que, além de não ter sido postulada, é de se reconhecer inviável,
m
esmo porque a própria requerente,
ora apelada,
desde a inicial, admite ter sido selecionada para cursar programa de estágio em residência médica, o qual não se confunde com a própria residência médica.

3.

I
ndependentemente de qualquer nova conduta da apelante, cabe à segunda requerida, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
emitir o diploma da apelada de conclusão da residência na especialidade de
Hematologia-Hemoterapia, por não
ter exigido

em tempo algum
a documentação pertinente comprobatória da residência médica anterior em Clínica Médica,
de modo que, sem qualquer pecha, mácula ou exigência específica, fora
aprovada em seleção para o Programa de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia, o qual fora integral e exitosamente cursado pela Sra. ANÍSIA,
fazendo jus, assim, ao
diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
da FMUSP.

4.
Óbvia, portanto, a falha no controle dos requisitos, mesmo para o ingresso da apelada no referido programa,
em
inércia indevida no decorrer do curso realizado com sucesso, vindo a se consolidar a legítima expectativa da apelada, pela base de confiança temporalmente firmada, com supressão do direito da Administração de exigir, extemporaneamente, tal requisito (
supressio
)
, e o correlato surgimento do direito da apelada de ter para si o reconhecimento do programa concluído (
surrectio
)
e, assim, de receber o diploma de conclusão judicialmente postulado de
Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
da FMUSP.

5.
Q
uanto aos danos morais, tem-se que houve falhas de ambas as requeridas que repercutiram gravemente na esfera extrapatrimonial da apelada: a apelante, por seu preposto (Coordenador do Departamento de Clínica Médica), ao emitir certificado, inclusive com teor em descompasso com a realidade (quanto ao programa concluído), concretizando promessa indevida feita a todos os estagiários de equiparação entre os programas, sem certificação que pudesse ser registrada perante a COREME; a segunda requerida, por não controlar de modo minimamente eficaz a satisfação de requisitos para ingresso e curso do programa de residência em hematologia-hemoterapia, apenas comunicando a inviabilidade da expedição do diploma anos após a conclusão do programa pela apelada.

6.

Em virtude das falhas de ambas as requeridas, que concorreram para ter-se negada a expedição do diploma de conclusão postulado judicialmente, com impacto relevante na carreira da apelada e necessidade de submissão à prova de título para ter reconhecimento como especialista, configurados os danos morais no caso, adequadamente arbitrados, segundo finalidades, critérios e princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais são devidos solidariamente por ambas as requeridas.

7
.

Recurso conhecido
e
parcialmente provido

para reformar parcialmente a r. sentença,
apenas se modificando
o capítulo quanto à obrigação de fazer, a fim de comandar, independentemente de nova conduta da apelante, a expedição de
diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
pela segunda requerida
em favor da apelada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022821-78.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI

APELADO: ANISIA CARLA ZUCOLOTO LOUREIRO NOVAES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
DIVERSIDADE DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO E DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE QUALQUER PROVIDÊNCIA PELA APELANTE – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EFETIVAMENTE CURSADO NA SEGUNDA REQUERIDA – DA CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – LEGÍTIMA EXPECTATIVA E QUEBRA DA CONFIANÇA POR CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO – DO CONTROLE FALHO NA ADMISSÃO DE RESIDENTE QUE SEGUIU NO CURSO DO PROGRAMA – NOTIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – DANO MORAIS RECONHECIDOS E ADEQUADAMENTE ARBITRADOS
– RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PRO
VIDO
.

1.
T
rata-se na origem de demanda
condenatória em obrigações de fazer e danos morais, a

qual fora julgada procedente pelo
J
uízo de origem, para condenar a primeira requerida e ora apelante
a adotar as medidas necessárias para que a segunda ré (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) emita o diploma da autora, ora apelada, bem como para condenar ambas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, solidariamente, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

2.
Não
é objeto da postulação
a entrega de certificado/diploma da Residência Médica em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, única medida que seria possível de ser tomada pela apelante e que, além de não ter sido postulada, é de se reconhecer inviável,
m
esmo porque a própria requerente,
ora apelada,
desde a inicial, admite ter sido selecionada para cursar programa de estágio em residência médica, o qual não se confunde com a própria residência médica.

3.

I
ndependentemente de qualquer nova conduta da apelante, cabe à segunda requerida, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
emitir o diploma da apelada de conclusão da residência na especialidade de
Hematologia-Hemoterapia, por não
ter exigido

em tempo algum
a documentação pertinente comprobatória da residência médica anterior em Clínica Médica,
de modo que, sem qualquer pecha, mácula ou exigência específica, fora
aprovada em seleção para o Programa de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia, o qual fora integral e exitosamente cursado pela Sra. ANÍSIA,
fazendo jus, assim, ao
diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
da FMUSP.

4.
Óbvia, portanto, a falha no controle dos requisitos, mesmo para o ingresso da apelada no referido programa,
em
inércia indevida no decorrer do curso realizado com sucesso, vindo a se consolidar a legítima expectativa da apelada, pela base de confiança temporalmente firmada, com supressão do direito da Administração de exigir, extemporaneamente, tal requisito (
supressio
)
, e o correlato surgimento do direito da apelada de ter para si o reconhecimento do programa concluído (
surrectio
)
e, assim, de receber o diploma de conclusão judicialmente postulado de
Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
da FMUSP.

5.
Q
uanto aos danos morais, tem-se que houve falhas de ambas as requeridas que repercutiram gravemente na esfera extrapatrimonial da apelada: a apelante, por seu preposto (Coordenador do Departamento de Clínica Médica), ao emitir certificado, inclusive com teor em descompasso com a realidade (quanto ao programa concluído), concretizando promessa indevida feita a todos os estagiários de equiparação entre os programas, sem certificação que pudesse ser registrada perante a COREME; a segunda requerida, por não controlar de modo minimamente eficaz a satisfação de requisitos para ingresso e curso do programa de residência em hematologia-hemoterapia, apenas comunicando a inviabilidade da expedição do diploma anos após a conclusão do programa pela apelada.

6.

Em virtude das falhas de ambas as requeridas, que concorreram para ter-se negada a expedição do diploma de conclusão postulado judicialmente, com impacto relevante na carreira da apelada e necessidade de submissão à prova de título para ter reconhecimento como especialista, configurados os danos morais no caso, adequadamente arbitrados, segundo finalidades, critérios e princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais são devidos solidariamente por ambas as requeridas.

7
.

Recurso conhecido
e
parcialmente provido

para reformar parcialmente a r. sentença,
apenas para alterar
o capítulo alusivo à obrigação de fazer, a fim de comandar, independentemente de nova conduta da apelante, a expedição de
diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
pela segunda requerida
em favor da apelada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022821-78.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI

APELADO: ANISIA CARLA ZUCOLOTO LOUREIRO NOVAES

Advogado do(a) APELANTE: JANAINA DE FREITAS GODOY - SP215025

Advogado do(a) APELADO: MARIA CAROLINA VALINHO DE MORAES - ES13854

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

(
fls. 610/616 do vol. 3 de ID
3055992)

em face da r. sentença de
fls.
595/599 do vol. 3

(I
D 3055992
)
, proferida pelo
D.
Juízo da 11ª Vara Cível
de
Vila Velha
, que julgou
p
rocedentes os pedidos
formulado
s
pela requerente
ANISIA CARLA ZUCOLOTO LOUREIRO NOVAES
, para
condenar a apelante a adotar as medidas necessárias para que a segunda ré (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) emita o diploma da autora, ora apelada, bem como para condenar ambas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, solidariamente, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros legais desde a citação e juros e correção monetária pela taxa SELIC a contar da sentença, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a
apelante
F
ACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

(fls.

611/616 do vol. 3 de ID
3055992
),

requer, em suma,
a

reforma da r. sentença recorrida, para julgar improcede
nte

a demanda autoral, sob os seguintes fundamentos: (
i
)
colhe-se da prova dos autos não ter a apelada se submetido ao processo seletivo para o Programa da Residência Médica, estando desde sempre ciente de que fora selecionada para o
estágio
em Residência Médica, programas absolutamente diversos, não se transformando o estágio feito em residência médica; (ii) jamais poderia ter a apelada nutrido legítima expectativa de “conversão” de um programa em outro, sendo apenas aprovada em processo simplificado, consistente em avaliação verbal, para a realização de estágio, que
sequer
é regulamentado por lei, diversamente do Programa de Residência, cujo ingresso regular depende da aprovação em processo,
no qual, inclusive,
fora
reprovada
a apelada
; (
ii
)
a ciência inequívoca da diversidade de cursos e de seus desideratos se extrai, ainda, de sua posterior inscrição, classificação, aprovação e ingresso no Programa de Residência Médica da FMUSP (Faculdade de Medicina da USP) em
Hematologia
– Hemoterapia, curso que concluiu exitosamente, mas, por falta de requisito obrigatório para a emissão de seu certificado (regular registro da Residência Médica em Clínica Médica), não obtivera o certificado pertinente que seria emitido da corré; (iii) é impossível o pedido de emissão de diploma em residência de Clínica Médica à apelada, não possuindo competência ou autonomia (em se tratando de ato administrativo complexo) para emitir e validar o diploma da apelada perante o MEC; (iv) não há que se falar em dano moral, tendo em vista que a apelada assumiu, por sua conta e risco, cursar residência na segunda ré (FMUSP) sem ter habilitação técnica válida para tanto.

Em sede de contrarrazões de fls.
620/633

(ID
3755706
)
,
a apelada sustenta
que
a r. sentença merece manutenção,
devendo ser desprovido o recurso,
tendo em vista que
(i)
recebeu certificado, após conclusão, do curso de Residência de Clínica Médica, no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, em convênio com a Faculdade d
e
Medicina de Jundiaí, através do Programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica; (ii) de posse de tal documento, prestou prova para a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, obtendo o título de especialista no ano de 2001; (iii) após, inscreveu-se, foi selecionada e cursou regularmente o programa de residência médica, Pós-Graduação Senso Lato, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo/SP - residência em Hematologia-Hemoterapia, conforme declaração fornecida pela USP,
a qual
conferiu à
então a
utora título de especialista em Hematologia-Hemoterapia; (iv) apenas após 02 anos da solicitação de seu diploma de especialista em Hematologia-Hemoterapia, recebeu a notícia de que fora negada a solicitação, por ausência do registro da residência médica em Clínica Médica cursada na Faculdade de Medicina de Jundiaí; (v) induvidosa a aplicação da teoria do fato consumado, havendo direito da apelada de receber o seu diploma de residência de
H
ematologia-
H
emoterapia; (vi) os danos morais se fazem presentes, tendo em vista a frustração, por relevante período de tempo, ao acesso ao diploma a que faz jus, com impossibilidade de regular exercício da especialidade na área em que efetivamente atua neste Estado do Espírito Santo, por ato ilícito de responsabilidade solidária de ambas as
r
equeridas.

P
ois bem.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ab initio
, importante ressaltar que houve arguição de incompetência absoluta em face do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo em relação ao presente feito. Em primeiro grau o Juízo declarou-se incompetente, o que foi objeto de recurso de agravo de instrumento ao qual foi dado provimento pelo eminente Des. Willian Silva, enquanto componente desta C. Terceira Câmara Cível, declarando-se competente este E. TJES e, após preventa, esta E. Câmara, à apreciação do feito que ora se apresenta.

Da detida análise dos autos, é de se verificar que assiste parcial razão à apelante, merecendo reforma parcial o capítulo condenatório em que determinada, de sua parte, a adoção de medidas necessária à emissão do diploma, pela segunda ré, do título de especialista em Hematologia-Hemoterapia, devendo se manter, todavia, a obrigação da segunda requerida (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - FMUSP) à emissão do diploma supracitado, bem como o capítulo pertinente à responsabilidade solidária de ambas as requeridas (apelante e corré) ao pagamento de compensação por danos morais em quantia de R$ 10.000,00.

Importa, antes de mais nada, compreender o que fora postulado na exordial, limitando-se a tutela jurisdicional àquilo que compõe o pedido formulado em juízo: condenar as requeridas a entregarem à autora/apelada o diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe não inferior a R$ 16.000,00.

Não está em jogo, portanto, a entrega de certificado/diploma da Residência Médica em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, única medida que seria possível de ser tomada pela apelante e que, além de não ter sido postulada, é de se reconhecer inviável tal certificação, mesmo porque a própria requerente, desde a inicial, admite ter sido selecionada para cursar programa de estágio em residência médica, o qual não se confunde com a própria residência médica cujo ingresso se dá por processo que dispõe de mais fases para além do exame verbal/oral, com aplicação de prova escrita (em que reprovou a apelada).

Importante frisar que são diversos ambos os cursos, conhecendo-se o referido estágio nos dias de hoje como especialização
lato sensu
(usualmente não remunerada, ressalvada a concessão de eventual bolsa
1
), que não é apta para a concessão de certificação da residência médica (no caso, de residência em Clínica Médica) e, assim, não permite o reconhecimento como especialista com base na residência, demandando-se a submissão daquele que pretender tal título à aprovação em prova aplicada pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica - o que foi feito posteriormente pela apelada, que se trata de especialista tão somente em razão da aprovação na prova para a concessão do referido título.

A própria requerente, ora apelada, admite tal diversidade em seu depoimento colhido em juízo, que é corroborado igualmente pela prova testemunhal produzida, que apontam para o não ingresso da Sra. ANÍSIA como residente no curso de Residência Médica em Clínica Médica, mas como estagiária em residência médica, com carga horária similar (mas com folg
as que não eram realizadas pelos residentes) e sem bolsa previamente garantida (mas concedida em seu caso).

Ocorre que, se se tratava a certificação de residência em Clínica Médica de pré-requisito para a diplomação da apelada quanto ao curso de residência em Hematologia-Hemoterapia, tem-se, todavia, que concluiu acertadamente a r. sentença em primeiro grau pela dispensa, neste momento, de sua exigência, em razão da teoria do fato consumado.

A solução para o caso reside, portanto, não em conceder o certificado de residência médica em Clínica Médica à apelada, única conduta que poderia ser tomada pela apelante e que em momento algum fora postulada e, daí, a reforma parcial da r. sentença, mas em suprir-se judicialme
nte a referida necessidade, em virtude da aplicação da teoria do fato consumado ao caso concreto e da própria boa-fé objetiva, dada a legítima expectativa à expedição, incidindo na hipótese o instituto da
surrectio
2
. Em recentes julgamentos de casos de exames supletivos, posicionou-se este E. TJES no sentido de aplicar à hipótese a teoria do fato consumado. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N° 9.394/96. EXAME SUPLETIVO. MEDIDA LIMINAR. FATO CONSUMADO. INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) De acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza. 2) Em situações extremamente excepcionais, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino. 3) Hipótese em que houve ordem liminar concedida ao requerente em 20/06/2022, assegurando-lhe o direito de realizar as provas no curso supletivo e, por via de consequência, ingressar no ensino superior. Assim, pelo lapso temporal decorrido, o impetrante ingressou no ensino superior, o que torna cogente a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista que severíssimos seriam os prejuízos se agora, defronte de uma situação jurídica consolidada, no tempo, fosse denegada a segurança. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa necessária prejudicada.

Data: 05/Jun/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5019236-10.2022.8.08.0024 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

ADMINISTRATIVO -PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA- EXAME SUPLETIVO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO PREENCHIMENTO - SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA - TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não se afigura ilegal, nem abusivo, o ato praticado pela autoridade competente, indeferindo requerimento de estudante que não preenche os requisitos legais para prestar exame supletivo. 2. Dada a consolidação da situação fático-jurídica provocada por medida liminar que permitiu ao estudante a realização das provas referentes ao exame supletivo, aplica-se à hipótese, excepcionalmente, a teoria do fato consumado.

Data: 20/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0000160-22.2021.8.08.0024

Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: Remessa Necessária Cível

De fato, independentemente de qualquer nova conduta da apelante, cabe à segunda requerida, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, emitir o diploma da apelada de conclusão da residência na especialidade de Hematologia-Hemoterapia, por não exigir tempestivamente da requerente, ora apelada, a documentação pertinente comprobatória da residência médica anterior em Clínica Médica, de modo que, sem qualquer mácula ou exigência específica, fora aprovada em seleção para o Programa de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia, o qual fora integral e exitosamente cursado pela Sra. Anísia, fazendo jus, assim, ao diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia da FMUSP.

Houve indevida inércia da Administração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo quanto à exigência, a tempo e modo, do certificado de conclusão da residência médica da apelada em Clínica Médica, o que acabou por se consolidar no tempo, apenas vindo a requerente a saber da alegada inviabilidade na expedição de seu diploma de conclusão após mais de 02 (dois) anos da solicitação de sua confecção, em virtude da conclusão exitosa do programa de residência médica da FMUSP.

Efetivamente, ausente qualquer prova de que no ingresso ou em outro momento do programa de residência médica em Hematologia-Hemoterapia foram realizadas exigências à requerente, ora apelada, de suplementação da documentação apresentada quando do ingresso, reputada válida naquele inicial momento, mas tida por insuficiente apenas quando terminado o referido programa.

Evidente, portanto, a falha no controle dos requisitos, mesmo para o ingresso da apelada no referido programa, inércia indevida que se consolidou no decorrer do curso realizado com sucesso, acarretando legítima expectativa da requerente, ora apelada, pela base de confiança temporalmente firmada, com supressão do direito da Administração de exigir, extemporaneamente, tal requisito (
supressio
), e o correlato surgimento do direito da apelada de ter para si o reconhecimento do programa concluído (
surrectio
) e, assim, de receber o diploma de conclusão judicialmente postulado de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia da FMUSP.

Aliás, no ponto, ausente recurso de apelação por parte da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem-se, por óbvio, que inviável qualquer provimento que piore a situação jurídica estabelecida pela r. sentença recorrida (
non reformatio in pejus
), de maneira que é de se comandar, independentemente de nova providência da Faculdade de Medicina de Jundiaí, a expedição do diploma de conclusão da residência médica em Hematologia-Hemoterapia da Sra.
ANISIA CARLA ZUCOLOTO LOUREIRO NOVAES

pela corré FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, mantendo-se a sua obrigação já imposta pela r. sentença.

Induvidosa, entretanto, a ocorrência de danos morais, quer em relação à conduta da própria apelante, quer quanto à conduta da corré FMUSP, ambas eivadas de ilicitude, cada qual ao seu modo, frustrando-se o direito à obtenção do diploma de conclusão da residência médica em Hematologia-Hemoterapia.

No que tange à conduta da apelante, observe-se que, embora admitida para curso/programa diverso (estágio), a prova documental e a prova oral nos autos produzida dão conta de que o Coordenador do Departamento de Clínica Médica (Dr. Maco Antonio) fora o responsável pela promessa aos estagiários (seguida de imposição de regime similar de carga horária, trabalhos e provas ao dos residentes), dentre os quais a apelada, de obterem, também eles (embora não aprovados para tal), diploma de conclusão da residência médica em Clínica Médica.

Aliás, tal promessa de fato veio a se concretizar, não nos moldes em que emitidos pela apelante os diplomas dos residentes, mas com um
certificado
(acostado às fls. 28 do vol. 1) emanado dos Srs. Coordenadores do Departamento de Clínica Médica e do Prof. Livre Docente e Titular da Disciplina de Clínica Médica e datado de 18 de outubro de 2000.

O teor do certificado, todavia, encontra-se em descompasso com o Programa de Estágio para o qual ingressou a apelada, por afirmar que a “
DRA. ANÍSIA CARLA ZUCOLOTO LOUREIRO cumpriu o curso de Residência Médica da Disciplina de CLÍNICA MÉDICA em 2 anos,
com
início em 16/03/21999 e com término previsto para 31/12/2000
”.

Embora tal documento não possa ostentar o mesmo valor, para fins de registro perante a Comissão Nacional de Residência Médica (COREME), de um certificado regular da especialidade obtida em razão de residência médica exitosamente concluída, sem dúvida, a administração pública gerou legítima expectativa de ter a apelada reconhecido o seu direito à residência médica, tanto é assim que moldou a sua carreira com base em tal certificado e se submeteu à prova de residência médica de Hematologia-Hemoterapia da Faculdade de Medicina da USP (para
a
qual figurava como requisito a conclusão anterior em Clínica Médica), sendo aprovada e concluindo o referido programa com sucesso.

Ocorre que o controle para o ingresso em tal programa se revelou, por parte da segunda requerida (FMUSP), absolutamente falho, não havendo prova mínima de qualquer notificação ou interpelação para que a residente apresentasse documento outro que demonstrasse a sua residência médica em Clínica Médica.

O impacto na carreira da apelada traduz inequívoco abalo de sua esfera extrapatrimonial, em virtude de impedimento ao trabalho na área em que se especializou, demandando, ademais, a realização de provas para que, apenas então, pudesse enfim ser reconhecida como especialista em Hematologia-Hemoterapia, o que apenas veio a obter no ano de 2020 (Título nº 200752, RQE nº 12141), consoante se extrai de consulta ao sítio eletrônico disponível na rede mundial de computadores da Associação Médica Brasileira (AMB)
https://amb.org.br/consulta-especialista/
.

Assim, devida a compensação por danos morais, a qual fora adequadamente fixada com condenação solidária das corrés, apelante e segunda requerida, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual não merece reparo, observadas as finalidades do arbitramento (preventiva e compensatória), os seus critérios balizadores e, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

À luz do exposto,
CONHEÇO

do
recurso
interposto e, n
o mérito

DOU
-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, r
eformando a r. sentença
APENAS para modificar o capítulo quanto à obrigação de fazer imposta a ambas as corrés, a fim de comandar, independentemente de nova conduta da apelante, a expedição de
diploma de conclusão do curso de Residência Médica em Hematologia-Hemoterapia
pela segunda requerida, FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO –
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO em favor da apelada Sra. ANISIA CARLA ZUCOLOTO LOUREIRO NOVAES.

Mantidos, no mais, os demais capítulos da r. sentença recorrida quanto à condenação solidária das corrés em danos morais (com juros e correção monetária pela taxa SELIC a partir da r. sentença) e, ainda, nas custas e nos honorários advocatícios sucumbenciais de 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
https://faculdadesantacasabh.org.br/residencia-medica/

2

Surrectio
(
Erwirkung
) é o surgimento de uma situação jurídica de vantagem para alguém em função do não exercício da outra parte (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: obrigações. 7. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 713).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO